Tribunal: CARF
Processo: 10880.917677/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917677/2013-05
RESOLUÇÃO
1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (DRJ08) que decidiu reconhecer adicionalmente ao r. Despacho
Decisório o valor de R$ 325.576,64, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009,
referente ao PER/DCOMP no 20450.24187.301110.1.2.02-4409.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
2
2.
O Despacho Decisório de fl. 12 asseverou que “Não há valor a ser
restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s)
PER/DCOMP”, assim fundamentado:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório de fl.
12, pelo qual a DERAT/SPO reconheceu parcialmente crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2009 e, conseqüentemente, homologou parcialmente os PER/DCOMP vinculados
ao crédito informado no PER/DCOMP no 20450.24187.301110.1.2.02-4409:
[...]
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18/21) e anexos, em 12/06/2013,
alegando, em síntese, que:

dos créditos não reconhecidos, R$ 411.549,59 corresponde à parte da requerente nas
retenções na fonte sobre aplicações financeiras realizadas pelo CONSÓRCIO GASVAP, CNPJ
09.413.882/0001- 91, de que a requerente participava com 32% (doc. 5), estando assim no
direito de compensar o crédito nas DCOMP no 38876.38356.301110.1.3.02-0572 e
07323.87424.220911.1.3.02-2200 (doc. 6). O valor total das retenções sofridas pelo
CONSÓRCIO GASVAP foi de R$ 1.286.092,45, sendo, pois, de R$ 411.549,59 a parte das
retenções correspondentes à requerente. Apresenta informes de rendimentos (doc 2),
planilhas das aplicações financeiras do consórcio (docs 3 e 4), cópia do Razão (doc. 7)
comprovando a apropriação da receita;

outra parcela dos créditos não reconhecidos, no valor de R$ 3.026,25, corresponde à parte
da requerente nas retenções na fonte sobre aplicações financeiras realizadas pelo
CONSORCIO CAMARGO-CORREA-PROMON-MPE, no qual a Requerente detinha uma
participação de 1/3 - 33;33% (Doc. 9);
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
3

computada a parte da requerente nas retenções sofridas pelos CONSÓRCIOS, a parcela não
reconhecida dos créditos cai para R$ 45.272,14, em relação a qual a requerente não está
conseguindo localizar os informes das fontes pagadoras;

Apresenta informe de rendimentos da empresa Ternium Brasil S/A, CNPJ 09.656.666/0001-
77 (doc 10, fl. 101), em que se verifica que o IR foi retido no ano-calendário de 2009 no
valor de R$ 8.749,44;

Requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
homologando-se integralmente as compensações pleiteadas.
[...]
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 112/123 julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, restabelecendo o crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2009, no montante equivocado de R$
325.576,64, nos seguintes termos:
[...] Das retenções não confirmadas.
A recorrente apresenta documentos e alegações para:
a) comprovar a retenção efetuada pela empresa Ternium Brasil S/A, CNPJ 09.656.666/0001-
77, sobre remuneração de serviços (código 1708) na qual teria incidido IR na fonte no valor de
R$ 8.749,44, no ano-calendário de 2009 (doc 10, fl. 101);
b) comprovar as retenções sobre aplicações financeiras de renda fixa (códigos 6800 e 3426)
que teriam sido realizadas pelas instituições financeiras em nome de dois consórcios do qual
participou no ano-calendário de 2009 - Consórcio CAMARGO CORREA-PROMON-MPE e
Consórcio GASVAP.
Do IR retido pelo CNPJ no 09.656.666/0001-77
A fl. 101, a interessada apresentou Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
retenção de IRF referente à parcela de R$ 8.749,44, retida pela empresa Ternium Brasil S/A, CNPJ
09.656.666/0001-77, sobre remuneração de serviços (código 1708), no ano-calendário de 2009.
Consideradas as retenções confirmadas no despacho decisório, o IRF confirmado sobre remuneração
de serviços (código 1708) somou R$ 2.911.386,97, que corresponde a R$ 194.092.464,67 de
rendimentos de serviços prestados, conforme abaixo:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
4

Observa-se que as Receitas de Prestação de Serviços no Mercado Interno oferecidas à tributação
(linha 05 da Ficha 06 A), no montante de R$ 447.520.786,76, mostram-se compatíveis com o IRF
confirmado, incluindo a retenção comprovada pelo informe de fl. 101.
Assim, deve ser confirmado no cômputo do crédito compensado a retenção comprovada no valor de
R$ 8.749,44.
Do crédito sobre o IRF sobre rendimentos auferidos por consórcios.
Tratando da constituição dos consórcios, a Lei no 6.404, de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas),
assim dispôs:
[...]
A despeito de utilizarem a denominação de consórcio perante o contratante do serviço, as entidades
que o compõem não perdem a sua personalidade jurídica . O simples registro do contrato do
consórcio só pode ter o efeito que lhe é próprio, ou seja, a conservação e validade do ato
constitutivo perante terceiros.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF n.o 105, de 1984, disciplinou que os consórcios
constituídos nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n.o 6.404, de 1976, que pagarem rendimentos
sujeitos a retenção na fonte, ou auferirem rendimentos em decorrência de suas atividades, estão
obrigados a inscrever-se no CNPJ e que os rendimentos decorrentes de suas atividades estão sujeitos
ao mesmo regime tributário aplicável às pessoas jurídicas.
Por outro lado, o Ato Declaratório (Normativo) CST n.o 21, de 08 de novembro de 1984 (DOU de
12.11.1984), dispôs que:
[...]
Quanto ao faturamento das receitas decorrentes das operações do consórcio, cabe a cada
consorciada, inclusive a administradora, a emissão da Nota Fiscal ou Fatura, em seu nome, isto é,
com os seus respectivos talonários, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, bastando, com vistas a segregar as operações próprias das consorciadas, que se
inclua no histórico dos mencionados documentos tratar-se de operações vinculadas ao consórcio.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
5
Verifica-se, portanto, que os resultados por consórcios de empresas devem ser tributados pelas
pessoas jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma delas no
empreendimento.
Da mesma forma, o valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios podem ser compensados na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
consorciadas, também proporcionalmente à participação contratada no consórcio.
Assim, três aspectos devem ser comprovados pela interessada para demonstrar a existência e
titularidade dos créditos referentes ao IRF sobre valores recebidos pelos consórcios informados: (i) a
participação percentual da consorciada, mediante certidão ou contrato social registrado na JUCESP;
(ii) a retenção dos impostos, mediante informes ou comprovantes de rendimentos em nome da
entidade consorcial; (iii) o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na medida da
participação da requerente nos mesmos consórcios.
A requerente sustenta que:
 o valor total das retenções sofridas pelo CONSÓRCIO GASVAP foi de R$ 1.286.092,45,
sendo, pois, de R$ 411.549,59 a parte das retenções correspondentes à requerente (32%).
Apresenta informes de rendimentos (doc 2), planilhas das aplicações financeiras do
consórcio (docs 3 e 4), cópia do Razão (doc. 7) comprovando a apropriação da receita;
 outra parcela dos créditos não reconhecidos, no valor de R$ 3.026,25, corresponde à parte
da requerente nas retenções na fonte sobre aplicações financeiras realizadas pelo
CONSORCIO CAMARGO-CORREA-PROMON-MPE, no qual a Requerente detinha uma
participação de 1/3 - 33;33% (Doc. 9);
(i) Participação nos consórcios.
Conforme instrumento particular de Constituição de Consórcio firmado em 08/02/2007 (fls. 65/ a
39) apresentado, a interessada participou do CONSORCIO CAMARGOCORREA-PROMON-MPE, à
proporção de 33,33%.
Conforme instrumento particular de Constituição de Consórcio firmado em 18/12/2007 (fls. 27 a 39)
apresentado, a interessada participou do CONSORCIO GASVAP, CNPJ no 09.413.882/0001-91, à
proporção de 32%.
(ii) retenção dos impostos
O RIR/99 estabelece nos dispositivos abaixo que os contribuintes poderão compensar o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, sendo o
documento hábil a comprovar essa retenção o comprovante emitido pela fonte pagadora:
[...]
Conforme consta da "Análise das Parcelas do Crédito" a fls. 15/16, que integra o despacho decisório
recorrido, não foram confirmadas ou foram parcialmente confirmadas as seguintes parcelas de
composição do crédito:
[...]
Em pesquisa ao sistema SIEF-DIRF Beneficiário, consultando as DIRF relativas a 2009 em que os
consórcios CAMARGO CORREA-PROMON-MPE e GASVAP constaram como beneficiários, foram
verificadas as retenções e calculadas as proporções devidas à PROMON conforme tabelas abaixo:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
6

Confrontando o IRF confirmado no SIEF-DIRF à PROMON, em razão de sua participação nos
consórcios, com o IRF informado na DIPJ ND 1421543 (Ficha 54) ou no PER/DCOMP no
20450.24187.301110.1.2.02-4409, chegamos ao total de IRF oriundo de consórcios (R$ 316.827,20)
que pode ser confirmado em nome da PROMON:
Cumpre esclarecer que os documentos apresentados pela interessada junto a sua manifestação de
inconformidade nada acrescentam às confirmações decorrentes da pesquisa às DIRFs (sistema SIEF-
DIRF) em que constaram os mencionados consórcios de que participou a interessada, eis que:

os informes de fls. 53/56 emitidos pelo Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/3991-01, já
foram confirmados em pesquisa às DIRF em que o Consórcio Gasvap constou como
beneficiário (em anexo SIEF Dirf beneficiário)

os informes emitidos pelo Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948 (fls. 57 e 85) também já
foram confirmados nas pesquisas às DIRF;

as consultas de aplicações financeiras de fls. 58/61, além de não identificarem o CNPJ da
fonte retentora, não substituem o informe de rendimentos necessário a comprovar
retenção de IR para fins de confirmação de crédito em nome do beneficiário;

os demais documentos apresentados foram elaborados pela própria interessada, não
tendo o condão de demonstrar crédito em favor da mesma.
Assim, deve ser confirmada a retenção de IRF, código 3426, pela participação da requerente em
consórcios, no valor de R$ 316.827,20, em relação ao qual deverá ser averiguado o oferecimento à
tributação de receitas compatíveis.
(iii) oferecimento à tributação das receitas.
A leitura do art. 231 do RIR/99 esclarece que, para que o IRF possa ser computado na apuração do IR
a pagar, não basta a comprovaçao da retenção do IR, sendo necessário que os rendimentos dessa
retenção tenham sido oferecidos à tributação.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
7
Considerando que as parcelas de IRF objetivadas pela contribuinte devem estar justificadas pelas
receitas oferecidas à tributação, cumpre calcular qual o montante mínimo de rendimentos que
justificariam a confirmação do IRF efetuado sob códigos de retenção 3426 (receitas auferidas em
aplicações financeiras de renda fixa) e 6800 (receitas auferidas em fundos de investimento em renda
fixa) em nome dos consórciso (SIC) de que participou a interessada, consideradas as retenções já
confirmadas no despacho decisório em nome da própria requerente PROMON:

Constata-se que na DIPJ 2010, ano-calendário 2009, ND 1421543, a interessada ofereceu à
tributação R$ 11.120.495,26 de rendimentos que abrangeriam os referidos rendimentos de
aplicações financeiras em renda fixa (Ficha 06A, linha 22 – Outras Receitas Financeiras), importância
que se mostra compatível com total do IRF incidente confirmado, incluindo o IR retido em nome dos
consórcios CAMARGO CORREA-PROMONMPE e GASVAP e atribuível à requerente (R$ 316.827,20).
Conclusão.
Confirmado o IRF comprovado pelo informe de fl. 101, bem como o IR retido em nome de consórcios
e que pode ser apropriado pela interessada, deve ser reconhecido, adicionalmente ao crédito de
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 já reconhecido pela autoridade administrativa
recorrida, a importância de R$ 325.576,64 (R$ 8.749,44 + R$ 316.827,20), consoante abaixo
demonstrado:

Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser julgada
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer adicionalmente a parcela de R$ 325.576,64 a título de
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, para ser utilizada na homologação das compensações
vinculadas ao PER/DCOMP no 20450.24187.301110.1.2.02-4409, até o limite do crédito reconhecido.
[...]
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 131/134 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“(...) Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta ter um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$459.847,98. A decisão recorrida acolheu em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer um crédito de
R$8.749,44 referente a retenções sobre receitas de serviços prestados pela
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
8
Recorrente à TERMIUM BRASIL S/A e créditos correspondentes a receitas de
consórcios, de que a Recorrente participava, no valor de R$316.827,20, que,
somados, perfazem o total de R$325.576,64. (...)”;
ii.
“(...) Houve, contudo, um equívoco na determinação, pela decisão recorrida, das
retenções referentes a consórcios. A retenção de R$57.664,26, que aparece na
última linha do quadro, com o título "Participação nos rendimentos e retenções
dos consórcios — CONSOLIDADO", que está na página 10 da decisão, nada tem
a ver com consórcios. Trata-se de retenções na fonte sobre aplicações
financeiras, exclusivamente da Recorrente, no BANCO SANTANDER, cujo CNPJ
90.400.888/0001-42 está lá indicado.4. Esse crédito já havia sido reconhecido e,
também, por não provir de receitas de consórcios, não deveria aparecer no
referido quadro. O anexo do despacho decisório intitulado "PER/DCOMP
Despacho Decisório — Análise do crédito" (DOC 1), na seção intitulada "Análise
das Parcelas de Crédito" lista todas as parcelas que, àquela altura, foram
confirmadas pela RFB. Esta retenção de R$ 57.664,26 efetuada pelo CNPJ n°
90.400.888/0001-42 é o último crédito daquela lista. (...)”;
iii.
“(...) Na mesma linha do referido quadro a decisão recorrida incorre em outro
erro, este desfavorável à Recorrente. O CNPJ 90.400.888/0001-42, lá indicado
como o da fonte pagadora, pertence ao BANCO SANTANDER, sucessor do
BANCO ABN-AMRO —REAL. No item 43 da Ficha 57 da DIPJ 2010 apresentada
pela Recorrente (DOC 2) aparecem, mas com o CNPJ do BANCO ABN-AMRO
REAL (n° 33.066.408/0001-15), receitas financeiras no valor de R$810.151,13, e
retenções na fonte no valor de R$156.002,85. Esses rendimentos e retenções
correspondem à parte da Recorrente (32%) em aplicações financeiras do
consórcio GASVAP. Sendo assim, na linha em apreço, na coluna onde indicados
os rendimentos incluídos na DIPJ e as correspondentes retenções, os valores
corretos não são os que lá constam, mas, respectivamente, R$810.151,13 e
R$156.002,85. (...)”;
iv.
“(...) Consultando ainda a Ficha 57 da DIPJ 2010 apresentada pela Recorrente
(DOC 2), pode-se constatar, no item 58, que a Requerente apresentou
separadamente o crédito de R$ 57.664,26, retido pelo BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, CNPJ n° 90.400.888/0001-42, o que evidencia tratar-se de créditos
distintos — este desde o início reconhecido pela RFB — e portanto sem se tratar
do objeto desta análise. (...)”; e,
v.
“(...) Excluindo-se do quadro em apreço os R$57.664,26 e incluindo-se os
R$156.002,85, as retenções referentes a consórcios são majoradas em
R$98.338,59, passando, em consequência, de R$316.827,20 para R$414.575,83.
Somando-se esta última importância aos R$8.749,44 retidos pela TERMIUM
chega-se a um saldo negativo de IRPJ no valor de R$423.325,27. (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) seja dado provimento ao presente recurso, para que seja
homologada a compensação, pelo menos do saldo negativo de IRPJ no valor de R$423.325,27
acrescido de juros pela taxa SELIC, com os débitos indicados pela Recorrente. (...)”.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
9
7.
No dia 14/07/2016 foi juntado aos autos “Requerimento de Quitação de Débitos em
Discussão (RQD)” pela Recorrente, contudo, a presente demanda não consta na lista dos
processos administrativos que tiveram seus débitos quitados, in fine – v. cf. fl. 170:

8.
Em 25/07/2017 foi proferido o despacho de fl. 177 aduzindo que “Considerando a
desistência parcial do Recurso Voluntário, encaminho para julgamento da parte ainda em
discussão. Por questões técnicas o presente processo foi encerrado no SIEF Processos, sendo a
discussão informada no processo de cobrança no 10880.921406/2013-46. Foram feitos os cálculos,
conforme telas de fls. 174/176, seguindo em discussão o crédito parcial de R$ 129.037,00”.
9.
Por fim, no dia 29/11/2017 foi juntado pela Recorrente o “REQUERIMENTO DE
DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO”, asseverando que “O sujeito
passivo acima identificado requer, para inclusão no Programa Especial de Regularização Tributária
(Pert) de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.711, de 16 de junho de 2017, a "desistência
parcial" da impugnação ou do recurso interposto constante do processo administrativo de débito
no
10880.921.407/2013-91
vinculado
ao
processo
administrativo
de
crédito
no
10880.917.677/2013-05. Declara, ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundamenta a referida impugnação ou recurso” – v. cf. fl. 180.
10.
Constou do requerimento a desistência parcial do seguinte débito:

11.
Em despacho de fl. 194 foi determinado o retorno do processo “à unidade de
origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para análise e processamento da petição de
desistência, com eventual retorno ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência
parcial”.
12.
No dia 19/02/2018 o novo despacho de fl. 196 aduziu que “Trata-se de desistência
parcial do pleito administrativo para adesão ao PERT (fl.180). Tendo em vista que os débitos do
processo de cobrança 10880.921407/2013-91, que o contribuinte deseja incluir no parcelamento,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
10
já haviam sido apartados anteriormente devido à inclusão dos mesmos no PRORELIT (fl.170),
retornem-se os autos ao CARF/DF para o prosseguimento do julgamento”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
13.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 168, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
14.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP no 20450.24187.301110.1.2.02-4409 de fls.
2/11, requerendo o reconhecimento de saldo negativo de R$ 732.820,48, composto por IRPJ
retido na fonte (R$ 7.606.395,39), pagamentos (R$ 1.714.799,75) e estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores (R$ 3.501,47), referentes ao ano-calendário de 2009.
15.
O D.D. de fl. 12 asseverou que “Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP”, vez que o valor do
saldo negativo disponível era de apenas R$ 269.471,04 [parcelas confirmadas (R$ 8.861.347,16)
subtraído do IRPJ devido (R$ 8.591.876,12)].
16.
Sendo assim, o saldo negativo disponível (R$ 269.471,04) foi utilizado para
homologação parcial do PER/DCOMP no 38876.38356.301110.1.3.02-0572 que não é objeto
destes autos.
17.
Ab initio, cabe esclarecer que o crédito em discussão no presente feito é de tão
somente R$ 129.037,00, conforme despacho de fl. 177 que aduziu: “Considerando a desistência
parcial do Recurso Voluntário, encaminho para julgamento da parte ainda em discussão. Por
questões técnicas o presente processo foi encerrado no SIEF Processos, sendo a discussão
informada no processo de cobrança no 10880.921406/2013-46. Foram feitos os cálculos, conforme
telas de fls. 174/176, seguindo em discussão o crédito parcial de R$ 129.037,00”.
18.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 112/123 julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, restabelecendo o crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2009, no montante equivocado de R$
325.576,64, nos seguintes termos:
[...] Das retenções não confirmadas.
A recorrente apresenta documentos e alegações para:
a) comprovar a retenção efetuada pela empresa Ternium Brasil S/A, CNPJ 09.656.666/0001-
77, sobre remuneração de serviços (código 1708) na qual teria incidido IR na fonte no valor de
R$ 8.749,44, no ano-calendário de 2009 (doc 10, fl. 101);
b) comprovar as retenções sobre aplicações financeiras de renda fixa (códigos 6800 e 3426)
que teriam sido realizadas pelas instituições financeiras em nome de dois consórcios do qual
participou no ano-calendário de 2009 - Consórcio CAMARGO CORREA-PROMON-MPE e
Consórcio GASVAP.
Do IR retido pelo CNPJ no 09.656.666/0001-77
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
11
A fl. 101, a interessada apresentou Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
retenção de IRF referente à parcela de R$ 8.749,44, retida pela empresa Ternium Brasil S/A, CNPJ
09.656.666/0001-77, sobre remuneração de serviços (código 1708), no ano-calendário de 2009.
Consideradas as retenções confirmadas no despacho decisório, o IRF confirmado sobre remuneração
de serviços (código 1708) somou R$ 2.911.386,97, que corresponde a R$ 194.092.464,67 de
rendimentos de serviços prestados, conforme abaixo:

Observa-se que as Receitas de Prestação de Serviços no Mercado Interno oferecidas à tributação
(linha 05 da Ficha 06 A), no montante de R$ 447.520.786,76, mostram-se compatíveis com o IRF
confirmado, incluindo a retenção comprovada pelo informe de fl. 101.
Assim, deve ser confirmado no cômputo do crédito compensado a retenção comprovada no valor de
R$ 8.749,44.
Do crédito sobre o IRF sobre rendimentos auferidos por consórcios.
Tratando da constituição dos consórcios, a Lei no 6.404, de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas),
assim dispôs:
[...]
A despeito de utilizarem a denominação de consórcio perante o contratante do serviço, as entidades
que o compõem não perdem a sua personalidade jurídica . O simples registro do contrato do
consórcio só pode ter o efeito que lhe é próprio, ou seja, a conservação e validade do ato
constitutivo perante terceiros.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF n.o 105, de 1984, disciplinou que os consórcios
constituídos nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n.o 6.404, de 1976, que pagarem rendimentos
sujeitos a retenção na fonte, ou auferirem rendimentos em decorrência de suas atividades, estão
obrigados a inscrever-se no CNPJ e que os rendimentos decorrentes de suas atividades estão sujeitos
ao mesmo regime tributário aplicável às pessoas jurídicas.
Por outro lado, o Ato Declaratório (Normativo) CST n.o 21, de 08 de novembro de 1984 (DOU de
12.11.1984), dispôs que:
[...]
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
12
Quanto ao faturamento das receitas decorrentes das operações do consórcio, cabe a cada
consorciada, inclusive a administradora, a emissão da Nota Fiscal ou Fatura, em seu nome, isto é,
com os seus respectivos talonários, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, bastando, com vistas a segregar as operações próprias das consorciadas, que se
inclua no histórico dos mencionados documentos tratar-se de operações vinculadas ao consórcio.
Verifica-se, portanto, que os resultados por consórcios de empresas devem ser tributados pelas
pessoas jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma delas no
empreendimento.
Da mesma forma, o valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios podem ser compensados na declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
consorciadas, também proporcionalmente à participação contratada no consórcio.
Assim, três aspectos devem ser comprovados pela interessada para demonstrar a existência e
titularidade dos créditos referentes ao IRF sobre valores recebidos pelos consórcios informados: (i) a
participação percentual da consorciada, mediante certidão ou contrato social registrado na JUCESP;
(ii) a retenção dos impostos, mediante informes ou comprovantes de rendimentos em nome da
entidade consorcial; (iii) o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na medida da
participação da requerente nos mesmos consórcios.
A requerente sustenta que:
 o valor total das retenções sofridas pelo CONSÓRCIO GASVAP foi de R$ 1.286.092,45,
sendo, pois, de R$ 411.549,59 a parte das retenções correspondentes à requerente (32%).
Apresenta informes de rendimentos (doc 2), planilhas das aplicações financeiras do
consórcio (docs 3 e 4), cópia do Razão (doc. 7) comprovando a apropriação da receita;
 outra parcela dos créditos não reconhecidos, no valor de R$ 3.026,25, corresponde à parte
da requerente nas retenções na fonte sobre aplicações financeiras realizadas pelo
CONSORCIO CAMARGO-CORREA-PROMON-MPE, no qual a Requerente detinha uma
participação de 1/3 - 33;33% (Doc. 9);
(i) Participação nos consórcios.
Conforme instrumento particular de Constituição de Consórcio firmado em 08/02/2007 (fls. 65/ a
39) apresentado, a interessada participou do CONSORCIO CAMARGOCORREA-PROMON-MPE, à
proporção de 33,33%.
Conforme instrumento particular de Constituição de Consórcio firmado em 18/12/2007 (fls. 27 a 39)
apresentado, a interessada participou do CONSORCIO GASVAP, CNPJ no 09.413.882/0001-91, à
proporção de 32%.
(ii) retenção dos impostos
O RIR/99 estabelece nos dispositivos abaixo que os contribuintes poderão compensar o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, sendo o
documento hábil a comprovar essa retenção o comprovante emitido pela fonte pagadora:
[...]
Conforme consta da "Análise das Parcelas do Crédito" a fls. 15/16, que integra o despacho decisório
recorrido, não foram confirmadas ou foram parcialmente confirmadas as seguintes parcelas de
composição do crédito:
[...]
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
13
Em pesquisa ao sistema SIEF-DIRF Beneficiário, consultando as DIRF relativas a 2009 em que os
consórcios CAMARGO CORREA-PROMON-MPE e GASVAP constaram como beneficiários, foram
verificadas as retenções e calculadas as proporções devidas à PROMON conforme tabelas abaixo:

Confrontando o IRF confirmado no SIEF-DIRF à PROMON, em razão de sua participação nos
consórcios, com o IRF informado na DIPJ ND 1421543 (Ficha 54) ou no PER/DCOMP no
20450.24187.301110.1.2.02-4409, chegamos ao total de IRF oriundo de consórcios (R$ 316.827,20)
que pode ser confirmado em nome da PROMON:
Cumpre esclarecer que os documentos apresentados pela interessada junto a sua manifestação de
inconformidade nada acrescentam às confirmações decorrentes da pesquisa às DIRFs (sistema SIEF-
DIRF) em que constaram os mencionados consórcios de que participou a interessada, eis que:

os informes de fls. 53/56 emitidos pelo Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/3991-01, já
foram confirmados em pesquisa às DIRF em que o Consórcio Gasvap constou como
beneficiário (em anexo SIEF Dirf beneficiário)

os informes emitidos pelo Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948 (fls. 57 e 85) também já
foram confirmados nas pesquisas às DIRF;

as consultas de aplicações financeiras de fls. 58/61, além de não identificarem o CNPJ da
fonte retentora, não substituem o informe de rendimentos necessário a comprovar
retenção de IR para fins de confirmação de crédito em nome do beneficiário;

os demais documentos apresentados foram elaborados pela própria interessada, não
tendo o condão de demonstrar crédito em favor da mesma.
Assim, deve ser confirmada a retenção de IRF, código 3426, pela participação da requerente em
consórcios, no valor de R$ 316.827,20, em relação ao qual deverá ser averiguado o oferecimento à
tributação de receitas compatíveis.
(iii) oferecimento à tributação das receitas.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
14
A leitura do art. 231 do RIR/99 esclarece que, para que o IRF possa ser computado na apuração do IR
a pagar, não basta a comprovaçao da retenção do IR, sendo necessário que os rendimentos dessa
retenção tenham sido oferecidos à tributação.
Considerando que as parcelas de IRF objetivadas pela contribuinte devem estar justificadas pelas
receitas oferecidas à tributação, cumpre calcular qual o montante mínimo de rendimentos que
justificariam a confirmação do IRF efetuado sob códigos de retenção 3426 (receitas auferidas em
aplicações financeiras de renda fixa) e 6800 (receitas auferidas em fundos de investimento em renda
fixa) em nome dos consórciso (SIC) de que participou a interessada, consideradas as retenções já
confirmadas no despacho decisório em nome da própria requerente PROMON:

Constata-se que na DIPJ 2010, ano-calendário 2009, ND 1421543, a interessada ofereceu à
tributação R$ 11.120.495,26 de rendimentos que abrangeriam os referidos rendimentos de
aplicações financeiras em renda fixa (Ficha 06A, linha 22 – Outras Receitas Financeiras), importância
que se mostra compatível com total do IRF incidente confirmado, incluindo o IR retido em nome dos
consórcios CAMARGO CORREA-PROMONMPE e GASVAP e atribuível à requerente (R$ 316.827,20).
Conclusão.
Confirmado o IRF comprovado pelo informe de fl. 101, bem como o IR retido em nome de consórcios
e que pode ser apropriado pela interessada, deve ser reconhecido, adicionalmente ao crédito de
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 já reconhecido pela autoridade administrativa
recorrida, a importância de R$ 325.576,64 (R$ 8.749,44 + R$ 316.827,20), consoante abaixo
demonstrado:

Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser julgada
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer adicionalmente a parcela de R$ 325.576,64 a título de
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, para ser utilizada na homologação das compensações
vinculadas ao PER/DCOMP no 20450.24187.301110.1.2.02-4409, até o limite do crédito reconhecido.
[...]
19.
No Recurso Voluntário de fls. 131/134 a Recorrente aduziu, em suma, que:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
15
i.
“(...) Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta ter um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$459.847,98. A decisão recorrida acolheu em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer um crédito de
R$8.749,44 referente a retenções sobre receitas de serviços prestados pela
Recorrente à TERMIUM BRASIL S/A e créditos correspondentes a receitas de
consórcios, de que a Recorrente participava, no valor de R$316.827,20, que,
somados, perfazem o total de R$325.576,64. (...)”;
ii.
“(...) Houve, contudo, um equívoco na determinação, pela decisão recorrida, das
retenções referentes a consórcios. A retenção de R$57.664,26, que aparece na
última linha do quadro, com o título "Participação nos rendimentos e retenções
dos consórcios — CONSOLIDADO", que está na página 10 da decisão, nada tem
a ver com consórcios. Trata-se de retenções na fonte sobre aplicações
financeiras, exclusivamente da Recorrente, no BANCO SANTANDER, cujo CNPJ
90.400.888/0001-42 está lá indicado.4. Esse crédito já havia sido reconhecido e,
também, por não provir de receitas de consórcios, não deveria aparecer no
referido quadro. O anexo do despacho decisório intitulado "PER/DCOMP
Despacho Decisório — Análise do crédito" (DOC 1), na seção intitulada "Análise
das Parcelas de Crédito" lista todas as parcelas que, àquela altura, foram
confirmadas pela RFB. Esta retenção de R$ 57.664,26 efetuada pelo CNPJ n°
90.400.888/0001-42 é o último crédito daquela lista. (...)”;
iii.
“(...) Na mesma linha do referido quadro a decisão recorrida incorre em outro
erro, este desfavorável à Recorrente. O CNPJ 90.400.888/0001-42, lá indicado
como o da fonte pagadora, pertence ao BANCO SANTANDER, sucessor do
BANCO ABN-AMRO —REAL. No item 43 da Ficha 57 da DIPJ 2010 apresentada
pela Recorrente (DOC 2) aparecem, mas com o CNPJ do BANCO ABN-AMRO
REAL (n° 33.066.408/0001-15), receitas financeiras no valor de R$810.151,13, e
retenções na fonte no valor de R$156.002,85. Esses rendimentos e retenções
correspondem à parte da Recorrente (32%) em aplicações financeiras do
consórcio GASVAP. Sendo assim, na linha em apreço, na coluna onde indicados
os rendimentos incluídos na DIPJ e as correspondentes retenções, os valores
corretos não são os que lá constam, mas, respectivamente, R$810.151,13 e
R$156.002,85. (...)”;
iv.
“(...) Consultando ainda a Ficha 57 da DIPJ 2010 apresentada pela Recorrente
(DOC 2), pode-se constatar, no item 58, que a Requerente apresentou
separadamente o crédito de R$ 57.664,26, retido pelo BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, CNPJ n° 90.400.888/0001-42, o que evidencia tratar-se de créditos
distintos — este desde o início reconhecido pela RFB — e portanto sem se tratar
do objeto desta análise. (...)”; e,
v.
“(...) Excluindo-se do quadro em apreço os R$57.664,26 e incluindo-se os
R$156.002,85, as retenções referentes a consórcios são majoradas em
R$98.338,59, passando, em consequência, de R$316.827,20 para R$414.575,83.
Somando-se esta última importância aos R$8.749,44 retidos pela TERMIUM
chega-se a um saldo negativo de IRPJ no valor de R$423.325,27. (...)”.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
16
20.
Por fim, requereu que “(...) seja dado provimento ao presente recurso, para que seja
homologada a compensação, pelo menos do saldo negativo de IRPJ no valor de R$423.325,27
acrescido de juros pela taxa SELIC, com os débitos indicados pela Recorrente. (...)”.
21.
Pois bem.
22.
O montante adicionalmente reconhecido no v. acórdão recorrido de R$ 325.576,64
padece de vício, tendo em vista que para a composição do valor a DRJ/SP (DRJ08) levou em
consideração a retenção de R$ 57.664,26, constante da última linha das “Parcelas Confirmadas”,
do Imposto de Renda Retido na Fonte, da “Análise das Parcelas de Crédito” – v. cf. fl. 15, in verbis:

23.
Desta forma, referido valor nada tem a ver com consórcios. Trata-se de retenções
na fonte sobre aplicações financeiras da Recorrente, no Banco Santander (Brasil) S/A, inscrito no
CNPJ sob o no 90.400.888/0001-42.
24.
Logo, a mencionada quantia já havia sido reconhecida pelo D.D. de fl. 12 e não
poderia constar do quadro abaixo da DRJ/SP (DRJ08), bem assim não refere-se a qualquer
consórcio:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
17

25.
Ademais disso, a retenção do Banco ABN AMRO REAL S/A, sucedido pelo Banco
Santander S/A, inscrito no CNPJ no 33.066.408/0001-15 – v. cf. DIPJ 2010 de fl. 162 –, não foi
verificada pela DRJ/SP (DRJ08).
26.
Assim sendo, cabe salientar que no item 43, da Ficha 57, da DIPJ 2010 – v. cf. fl. 162
– constam receitas financeiras no valor de R$ 810.151,13 e retenções na fonte na monta de R$
156.002,85.
27.
Mencionados rendimentos e retenções supostamente correspondem à parte da
Recorrente (32%) em aplicações financeiras do consórcio GASVAP. Destarte, os referidos valores
supramencionados não são os constantes no quadro da DRJ/SP (DRJ08) acima indicado.
28.
Ressalta-se ainda que consta no item 58, da Ficha 57, da DIPJ 2010 – v. cf. fl. 166 – a
retenção de R$ 57.664,26, do Banco Santander (Brasil) S/A, CNPJ no 90.400.888/0001-42, o que
demonstra tratar-se de créditos distintos.
29.
Logo, para o julgamento do feito é de suma importância a determinação de quais
retenções foram devidamente comprovadas.
30.
Noutro giro, algumas retenções indicadas na DIPJ 2010 de fls. 152/166, das
seguintes fontes pagadoras, não foram consideradas pela Autoridade Fiscal:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
04.611.818/0001-
00
1708
57.756,31
47.611,58
10.144,73
09.656.666/0001-
77
1708
8.749,44
0,00
8.749,44
17.227.422/0001-
05
1708
7.021,28
0,00
7.021,28
33.066.408/0001-
15
3426
156.002,85
0,00
156.002,85
33.592.510/0005-
88
1708
609.095,63
606.213,25
2.882,38
61.632.964/0001-
47
1708
57.622,30
41.147,98
16.474,32
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
18
31.
Ocorre que para averiguação do saldo creditório até a transmissão do PER
(30/11/2010), os sistemas informatizados da própria RFB poderiam ter sido consultados, como,
por exemplo, os dados das DCTF’s e do próprio sistema PER/DCOMP.
32.
Em outras palavras, a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar sua
base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e,
consequentemente, reconstituir integralmente o montante creditório.
33.
Entretanto, tanto a DRF, quanto a DRJ, não fizeram estas consultas.
34.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
35.
Portanto, havendo questionamentos acerca das retenções que estão devidamente
confirmadas, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Inicialmente, confirme se retenções indicadas na DIPJ 2010 de fls. 152/166, das
seguintes fontes pagadoras, foram comprovadas pela contribuinte: CNPJs nos
04.611.818/0001-00,
09.656.666/0001-77,
17.227.422/0001-05,
33.066.408/0001-15, 33.592.510/0005-88 e 61.632.964/0001-47;
(ii) Junte aos autos as DCTFs e PER/DCOMPs da empresa PROMON ENGENHARIA
LTDA, referentes ao ano-calendário de 2009;
(iii) Identifique em quais das compensações realizadas pela empresa indicada no
item (ii), foram utilizados saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009,
incluindo, as compensações por formulário e as compensações sem processo,
informadas em DCTF;
(iv) Promova a análise dos dados constantes dos itens (i) a (iii), indicando qual o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, no período compreendido
entre 31/12/2008 e 31/12/2009, e quanto já fora utilizado;
(v) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(vi) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.878 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917677/2013-05
19
36.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (vi) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 243
DF CARF MF
Original